Tribunal: TJMT
Processo: 1058531-58.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058531-58.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRENTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA - CPF: 329.536.231-91 (RECORRENTE), SIMONE BALENA DE BRITO - CPF: 315.687.852-91 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68 (RECORRENTE), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), VALTER COUTINHO SCARDUA - CPF: 293.260.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1058531-58.2020.8.11.0041

Origem: Terceiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):
SIMONE BALENA DE BRITO

Recorrido(s):
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON NICOLE

ESPOLIO DE REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA – REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JUCIANE DE LIMA SANTANA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ENUNCIADO 117 FONAJE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos estabelecidos pela Lei n.º

9.099
/95 e Enunciado do FONAJE, para oferecimento de embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo, oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada.

Assim diz o Enunciado nº 117 do Fonaje:

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Vejamos ainda entendimentos das Turmas Recursais sobre a questão:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. REGRA DO ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9099/95 QUE SE SOBREPÕE À REGRA DO ART.

737

DO

CPC
, QUE SE APLICARIA SOMENTE EM HAVENDO OMISSÃO DA LEI ESPECIAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”.

(Recurso Cível Nº 71004549127, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/08/2013)
”.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM DETRIMENTO DAQUELE PREVISTO NO

CPC
, APLICÁVEL APENAS SUBSIDIARIAMENTE. AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI Nº

11.382
/2006, RELATIVAS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOMENTE DEVEM SER APLICADAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS SE NÃO COLIDIREM COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº

9.099
/1995. CONQUANTO O ART.

736

DO

CPC
, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº

11.382
/2006, DISPENSE A GARANTIA DO JUÍZO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, ESSA REGRA NÃO É APLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS, HAJA VISTA A DISPOSIÇÃO DO ART.

53
,

§ 1º
, DA LEI Nº

9.099
/95, QUE TRATA A PENHORA COMO PRESSUPOSTO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO DE QUE A LEI GERAL NÃO REVOGA A LEI ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.”

(Recurso Cível Nº 71003783628, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2013)
.

Assim, escorreita a sentença que, frente a ausência de garantia do juízo, não conheceu dos Embargos à Execução, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

REGISTRO QUE, EM CASO DE EVENTUAL GARANTIA POSTERIOR, PODERÁ A MESMA AVIAR NOVOS EMBARGOS DO DEVEDOR, ACASO DESEJE, AGORA GARANTIDOS E DISCUTIR TODAS AS MATÉRIAS ATINENTES. PORÉM CABE A REFLEXÃO ACERCA DO CABIMENTO E SUA UTILIDADE CONTRA UMA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE CONSIDEROU A SOLIDARIEDADE, E INEXISTE ORDEM DE PREFERÊNCIA EM TAIS CONDIÇÕES, ANTEVENDO APENAS DESGASTES E GASTOS A MAIS NO PROCESSO PARA SI MESMA.

Anoto ainda que apesar de ter recebido telefonema em gabinete, atendido pela minha assessoria de alguém que se disse ser advogada de nome Gabriela, não passou sobrenome e nem OAB, nem tem cadastro do seu nome no presente feito, bem como, nada existe nos autos a apontar as causas de eventual retirada / adiamento do feito, por causa de problema de saúde do advogado que pediu a sustentação oral pela parte recorrente, o Dr. Thiago, sendo que, diante da total incerteza e veracidade de tais assertivas, bem como, tudo se desenrolou no curso da sessão já iniciada e, nem mesmo ao final nada restou registrado nos autos, de onde, por tais fatos, resta dada a devida sequência ao julgamento, sem maiores problemas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023